Tribunal: TJMT
Processo: 1015894-18.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015894-18.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANIA CRISTINA DA SILVA DE QUADROS - CPF: 719.324.101-04 (RECORRENTE), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (RECORRIDO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (RECORRIDO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1015894-18.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4º Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

RNI Negócios Imobiliários S/A, e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá III - SPE LTDA.

Recorrido(s):

Vania Cristina Da Silva De Quadros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSTRUTORA. IMÓVEL ADQUIRIDO DE TERCEIRO. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA. INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. JUROS DE OBRA DEVIDO SOMENTE ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Se a construtora não comprova que a cobrança inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores R$ 596,65, R$ 703,64 e R$ 1.552,84 se refere aos juros de obra não quitados pelo financiamento do imóvel, a inscrição constitui falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral.

3. Ademais,
“A egrégia Segunda Seção, no julgamento do EREsp n.º 670.117/PB, concluiu que ‘não se considera abusiva cláusula contratual que preveja
a cobrança de juros antes da entrega das chaves
, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos’ (EREsp 670.117/PB, Rel. p/ Acórdão Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 26/11/2012)”. (EDcl no AgRg no Ag 1014027/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 20/08/2013),
e no caso dos autos a cobrança é posterior a entrega das chaves, portanto, mesmo que comprovada a sua origem, a cobrança seria ilegal.

4. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça legitima é a de cobrança da Taxa de Evolução da Obra (juros de pé) até a entrega das chaves de imóvel adquirido na planta e pago por meio de financiamento, devendo ser considerada indevidas as cobranças desta natureza após o recebimento do imóvel.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por VANIA CRISTINA DA SILVA DE QUADROS em desfavor de RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A. e SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. para DECLARAR a inexistência do débito que gerou as negativações do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR as Requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. Ainda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pelas Reclamadas.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021